Tribunal: STF
Processo: RHC 220104
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA. FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.



    1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, tem natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com campana destinada a corroborar denúncia anônima, a posterior apreensão de drogas constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280. 



    3. A quantidade de droga e a natureza dos entorpecentes sinalizam a gravidade concreta da conduta que, somada à reincidência, ensejam a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.